Tribunal: TJES
Processo: 0003155-07.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003155-07.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL VELOSO MONTEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação criminal interpostos em face da r. sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou os recorrentes pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29 do Código Penal), impondo ao primeiro, ainda, sanção pelo crime de posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), nos termos do concurso material (art. 69 do Código Penal).

2. A defesa de ambos os réus sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, alegando contradição nos depoimentos das testemunhas e ausência de provas concretas de autoria delitiva. A defesa do réu Daniel Veloso Monteiro aduz, ainda, que o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não atendeu aos requisitos do art. 226 do CPP e requer a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a fundamentar a anulação do julgamento e a submissão dos réus a novo júri; (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena aplicada ao réu Daniel Veloso Monteiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão dos jurados deve ser preservada, salvo se manifestamente contrária às provas dos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/88). A jurisdição do STJ confirma que a escolha dos jurados por uma das versões amparadas no conjunto probatório não configura contrariedade manifesta à prova.

5. O conjunto probatório contém elementos que sustentam a versão acusatória, incluindo laudos periciais, depoimentos testemunhais e reconhecimento fotográfico realizado na sede policial. O depoimento de uma testemunha que modificou sua versão em juízo não invalida os demais elementos probatórios corroborando a autoria delitiva.

6. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem observância estrita ao art. 226 do CPP, não foi a única prova utilizada para as condenações, encontrando-se a autoria corroborada por outros meios probatórios, afastando eventual nulidade.

7. A dosimetria da pena do réu Daniel Veloso Monteiro foi corretamente fundamentada, considerando-se seus antecedentes criminais para fixação da pena-base acima do mínimo legal. A utilização de uma das qualificadoras do crime de homicídio para agravar a pena é admissível, conforme precedentes firmados pelos Tribunais Superiores.

8. Recurso conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando respaldada por elementos probatórios carreados na fase judicial, ainda que existam divergências em depoimentos testemunhais.

2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não configura nulidade suficiente para afastar a condenação e conduzir os réus a novo julgamento.

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada na existência de antecedentes criminais, sendo possível a utilização de uma das qualificadoras do homicídio para agravar a pena-base.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 226, 593, III, “d”; CP, arts. 29, 69, 121, §2º, I e IV; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/09/2022; STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/09/2022; STJ, HC n. 646.844/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL VELOSO MONTEIRO
e
JHON CLEY PAULO SOARES,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES - Tribunal do Júri (ID nº 12152712), que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, conforme Decisão emanada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, impondo àquele também as sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/03, nos moldes do art. 69 do Código Penal.

Nas razões recursais do réu
Jhon Cley Paulo Soares
(ID nº 12152755), a Defensoria Pública sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, inexistindo indícios de autoria sob o crivo do contraditório judicial, aptos ao proferimento do édito condenatório. Salienta, ainda, que as testemunhas Micael Costa e Elaide Leide apresentam reprodução fática totalmente contraditória, ao prestarem depoimento na esfera policial e em juízo, impedindo o emprego da citada prova oral para respaldar a condenação. Requer, com base nisso, a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença nos moldes do art. 593, inciso III, “d”, do CPP e prequestionamento da matéria (art. 593, III, “d” e §3º do CPP e art. 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da CF/88.

Razões recursais do réu
Daniel Veloso Monteiro
(ID nº 12152756), em que a defesa alega que a sentença proferida pelo Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, dada a contradição dos relatos das testemunhas. Sucessivamente, dispõe que o reconhecimento fotográfico do réu procedido no curso do inquérito policial não atendeu aos ditames do art. 226 do Código de Processo Penal e que a condenação do recorrente pautou-se em suposições, não estando lastreada em provas concretas. Em vista disso, busca a anulação do pronunciamento proferido pelo Plenário do Júri e a submissão do réu a novo julgamento. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões ministeriais em ID nº 12152762, pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12227575, em que opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL VELOSO MONTEIRO
e
JHON CLEY PAULO SOARES,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES - Tribunal do Júri (ID nº 12152712), que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, conforme Decisão emanada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, impondo àquele também as sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/03, nos moldes do art. 69 do Código Penal.

Nas razões recursais do réu
Jhon Cley Paulo Soares
(ID nº 12152755), a Defensoria Pública sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, inexistindo indícios de autoria sob o crivo do contraditório judicial, aptos ao proferimento do édito condenatório. Salienta, ainda, que as testemunhas Micael Costa e Elaide Leide apresentam reprodução fática totalmente contraditória, ao prestarem depoimento na esfera policial e em juízo, impedindo o emprego da citada prova oral para respaldar a condenação. Requer, com base nisso, a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença nos moldes do art. 593, inciso III, “d”, do CPP e prequestionamento da matéria (art. 593, III, “d” e §3º do CPP e art. 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da CF/88.

Razões recursais do réu
Daniel Veloso Monteiro
(ID nº 12152756), em que a defesa alega que a sentença proferida pelo Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, dada a contradição dos relatos das testemunhas. Sucessivamente, dispõe que o reconhecimento fotográfico do réu procedido no curso do inquérito policial não atendeu aos ditames do art. 226 do Código de Processo Penal e que a condenação do recorrente pautou-se em suposições, não estando lastreada em provas concretas. Em vista disso, busca a anulação do pronunciamento proferido pelo Plenário do Júri e a submissão do réu a novo julgamento. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões ministeriais em ID nº 12152762, pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12227575, em que opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Pois bem.

O recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do Código de Processo Penal, que estabelece:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado nº. 713 do Supremo Tribunal Federal que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Dito isso, passo à análise das alegações da defesa, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberaram de forma completamente destoante dos elementos probatórios colhidos no curso da instrução criminal.

Caso contrário, deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao Princípio da Soberania dos Veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido". A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022,
DJe de 20/9/2022
).

Compulsando o caderno processual, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida no decorrer da persecução penal, confirmando a materialidade e a autoria delitiva dos réus quanto ao homicídio do ofendido
Wandrisson Boaventura dos Santos
, vulgo "Bolinha".

Disseca a denúncia, que o homicídio foi perpetrado da seguinte forma:

“
(...) No dia 14 de março de 2019, por volta das 00h51min, na Rua Coronel Mateus Cunha, no bairro Ribeirão, nesta Cidade, os denunciados, em unidades de desígnios, mediante disparos de arma de fogo, mataram a
vítima Wandrisson Boaventura dos Santos, vulgo "Bolinha".

Consta que, no dia dos fatos, a vítima Wandrisson encontrava-se na frente da casa de sua avó, ocasião em que foi surpreendida por DANIEL e JHON CLEY, que portando arma de fogo desferiram diversos disparos de arma de fogo em face dela, ocasionando a sua morte, conforme Laudo Cadavérico de fl. 24.

Ressalta-se que a denunciada CINTHYA exerce a liderança de um grupo criminoso e em razão do anseio em controlar o comércio de drogas, mandou os denunciados DANIEL e JHON CLEY matar a vítima, pois esta integrava grupo criminoso rival.

Em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na residência de DANIEL, foram apreendidos diversos artefatos utilizados no tráfico e, ainda, 02 (duas) cartelas de munição OGIVAL, marca CBC, calibre 380 ACP (medida cautelar em apenso).

Salienta-se que o crime teve motivação torpe, eis que praticado em virtude de disputa pelo domínio do tráfico de drogas.

Presente também a qualificadora que resultou em perigo comum, considerando que o delito foi praticado em via pública, em frente à casa da vítima, somando-se a isso a forma de execução do delito, mediante diversos disparos de arma de fogo, sendo iminente o risco de atingir outras pessoas que residiam ou trafegavam naquele local.

O crime foi ainda praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que ela foi surpreendida, em via pública, pela ação criminosa dos ora denunciados.
(...)
”

Com base nisso, os réus
Daniel Veloso Monteiro
, vulgo “Zói”;
Jhon Cley Paulo Soares
e
Cinthya Maria dos Santos
, vulgo “Bilzinha” foram denunciados nas iras do art. 121, §2º, inciso II e IV c/c art. 29, do Código Penal, sendo
Daniel Veloso Monteiro
denunciado também no crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Submetidos a julgamento pelo Plenário do Júri, os recorrentes foram condenados nas penas do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, impondo ao acusado Daniel Veloso Monteiro também as sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/03, nos moldes do art. 69 do Código Penal.

Adentrando à análise das provas, constato que a
materialidade delitiva
encontra-se consubstanciada na certidão de óbito da vítima à fl. 23 e laudo de exame cadavérico às fls. 28/29 (ID nº 12152721).

Por sua vez, constam nos autos provas de
autoria do crime
que pendem em face dos recorrentes, respaldando a Decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

A defesa sustenta que a condenação restou lastreada apenas por suposições e provas coletadas no curso da fase inquisitiva, conduto, concluo que outra é a situação dos autos.

Verifico que ao serem interrogados ambos os recorrentes negaram a autoria do crime de homicídio narrado na denúncia (ID nº 12152748 e ID nº 12152749).

Todavia, além do reconhecimento fotográfico procedido na delegacia de polícia pelo depoente
Micael Costa de Oliveira
, vulgo MK, testemunha presencial aos fatos, que identificou os réus como os executores do ofendido (fls. 14/15 - ID nº 12152721), as provas de autoria estão consubstanciadas também no depoimento da genitora do ofendido, Sra Elaide Boaventura (ID nº 51658090) e no depoimento do Policial Militar Sr. Giovane José Damasceno (ID nº 12152741), as quais foram amealhadas no decorrer da instrução criminal.

Na esfera policial, o depoente Micael Costa de Oliveira identificou os recorrentes como responsáveis pelo homicídio do ofendido, reproduzindo os fatos da seguinte forma:

“(...) Que no dia do fato o informante e o BOLINHA estavam voltando da escola, pois estudam no período noturno; Que vieram alguns indivíduos do bairro Morada do Ribeirão; Que esses indivíduos estavam com arma na cintura; Que esses indivíduos, conhecidos como BEIÇO e BRUNO perguntaram aonde que vende um chá ae"; Que o informante disse que não sabia, pois viu que eles estavam armados;
Que vieram ZOI e JHON CLEY armados com pistolas calibre nº 380 em direção ao informante; Que os dois indivíduos da Morada do Ribeirão viram ZOl e JOHN CLEY vindo, sendo que os indivíduos saíram correndo de moto; Que ZOI começou a atirar em direção aos indivíduos; Que quando o informante viu o Zoi e John Cley vindo correndo com a arma apontada em sua direção, o informante já foi andando para trás de um poste;
que Bolinha foi atingido pelos disparos e caiu perto do poste onde o informante estava
; (...).”

Sob o crivo do contraditório judicial (ID nº 12152745), o depoente Micael modificou sua versão acerca dos fatos, dispondo que não conhece os réus.

Contudo, diversas foram as contradições em seus relatos, que afastam a credibilidade de suas alegações na fase judicial. Cumpre destacar que restou comprovado em audiência instrutória, por questionamentos efetuados pelo Promotor de Justiça, que o acusado
Jhon Cley Paulo Soares
estava preso no mesmo estabelecimento prisional do depoente Micael, o que certamente conduziu à influência na colheita da prova oral e conduziu à modificação da versão dos fatos quando em cotejo com a reprodução dita pela testemunha na esfera administrativa. Certo é que pela forma da exposição dos relatos e pelas inúmeras contradições em suas alegações, é notório que em juízo o depoente faltou com a verdade.

De toda sorte, como enfatizado acima, concluo que o depoimento da genitora da ofendida, Sra.
Elaide Boaventura
(ID nº 51658090), sob o crivo do contraditório judicial e também do Policial Militar que atuou na operação,
Sr. Giovane José Damasceno
, em juízo (ID nº 12152741), respaldam a decisão emanada pelo Conselho de Sentença.

A testemunha Sra.
Elaide Boaventura
(ID nº 51658090) relatou que a despeito de não ter visualizado a ação delitiva, tomou conhecimento que os
únicos apontados
como executores do ofendido Wandrisson Boaventura dos Santos, vulgo "Bolinha", foram os recorrentes. Dissecou ainda perante a autoridade judicial que seu irmão Erivelton estava no local dos fatos e socorreu o ofendido no dia dos fatos, conduzindo-o ao hospital. Ademais, alega acreditar que a ação criminosa era voltada para seu outro filho, de nome Ednardo, em razão do envolvimento deste com o tráfico de drogas.

Por sua vez, constato que a decisão emanada pelo Conselho de Sentença também encontra amparo nos depoimentos do PM Sr.
Giovane José Damasceno
(ID nº 12152741). Menciona o policial que em conversa pessoal com a genitora do ofendido, a Sra. Elaide, tomou conhecimento que o falecido filho tinha envolvimento com o delito de tráfico de drogas, salientando acerca dos fatos que os réus são ligados ao tráfico de drogas, realizando a execução de indivíduos rivais e que informações seguras chegaram ao depoente no sentido de que os recorrentes foram quem executou o ofendido.

Ad argumentandum
, importante frisar que o reconhecimento fotográfico procedido em delegacia de polícia por uma das testemunhas não foi empregado como única prova para a condenação dos réus pelo Plenário do Júri, pois como dito, outras provas orais constam no processo que podem ter lastreado a Decisão proferida pelos Juízes leigos. Desse modo, mesmo que procedida à eventual declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico, persistiriam elementos para manter a condenação emanada pelo órgão constitucional competente do Tribunal do Júri.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

2.
Na hipótese dos autos,
a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
.

3. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

4. Quanto à dosimetria da pena, a Corte de origem não examinou a questão, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de julgar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ.
AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe de 16/8/2022.
)”

Desse modo, constato que a Decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no que tange à condenação dos apelantes no delito de homicídio narrado na denúncia, está respaldada por provas materiais e orais coletadas no curso da instrução criminal, desmerecendo acolhida o pedido da defesa de submissão dos réus a novo julgamento.

Na abordagem da matéria, colaciono os precedentes:

“
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000122-87.2020.8.08.0042 APELANTE: WELERSON MARCIO MARTINS e OUTRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO - CONTRARIEDADE DAS PROVAS NÃO ACOLHIDA - PROVAS CONTUNDENTES QUANTO A AUTORIA DO HOMICÍDIO PERPETRADO - PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E ACOLHIDOS NA FASE DE PRONÚNCIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - INAPLICABILIDADE - PROVA DA AUTORIA - JULGAMENTO PELOS JURADOS - ANIMUS NECANDI - RECONHECIMENTO PELO JÚRI - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS. 1. A existência de prova da autoria e materialidade, acolhida pelo Tribunal do Júri, somente pode ser desconsiderada quanto em contrariedade ao conjunto probatório arquitetado nos autos. 2.
Havendo prova da autoria dos fatos, ainda que por uma única vertente, sendo esta acolhida pelo Júri popular, a contrariedade do julgamento não encontra espaço para acolhimento;
3. A resposta positiva quanto a prova da autoria, impondo a condenação pelo crime de homicídio, não está baseada no princípio in dubio pro societate, sendo este vinculado a primeira fase do julgamento pelo rito do júri, fase já ultrapassada; 4. A presença do animus necandi deriva da resposta pelo corpo de jurados quanto à intenção de matar, não sendo demonstrada a contrariedade das provas dos autos, inviável a revisão pela corte de sobreposição. 5. Dosimetria revista, estando esta em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, possuindo fundamentação idônea e, ainda, respeitados os preceitos do art. 59 e 68, ambos do Código Penal. 6. Recursos conhecidos e improvidos. (
TJES
.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000122-87.2020.8.08.0042; WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal;
03/Oct/2024
)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. ALEGADA NULIDADE NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO JÚRI. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. EXCESSO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Mesmo nos casos julgados pelo tribunal do júri, a declaração de nulidade exige comprovação do prejuízo, que não pode ser presumido apenas pelo proferimento de sentença condenatória. Precedentes.

2.
A Corte de origem constatou que não há contrariedade manifesta entre o veredito condenatório e as provas dos autos, tendo indicado provas que se alinham à versão acolhida pelo júri.
Incidência da Súmula 7/STJ.

3. A individualização da reprimenda é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

4. Parte dos questionamentos defensivos sobre a dosimetria da pena não se encontra prequestionada. Aplicação da Súmula 211/STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.514.233/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe de 16/4/2024
.)”

Sucessivamente, requer a defesa
do acusado
Daniel Veloso Monteiro
(ID nº 12152756), a revisão da dosimetria da pena e consequente redução da sanção penal aplicada.

Cumpre destacar que os acusados foram condenados no crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP), na forma do art. 29 do Diploma Penal, sendo o recorrente Daniel imputado também a condenação nas iras do art. 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material (art. 69, CP).

O delito de homicídio qualificado possui reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o julgador reconheceu como negativos os
antecedentes
, fixando a pena-base do acusado em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Verifico que o réu Daniel Veloso Monteiro detém antecedentes maculados, conforme pode ser observado em Certidão de fl. 39 (ID nº 12152729), justificando o incremento da pena de forma proporcional em
02 (dois) anos de reclusão
.

Por fim, na segunda etapa da dosimetria, o magistrado aplicou a agravante exposta no art. 61, inciso II, alínea “c”, consistente no cometimento do delito mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, tornando definitiva a sanção penal do réu, ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição de pena, em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, patamar que mantenho.

É importante enfatizar acerca da viabilidade de emprego de uma das qualificadoras do delito para exasperar a pena-base, tema já pacificado no seio dos Tribunais Superiores:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a pluralidade de tiros que atingiram a vítima demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.

4. No que se refere à personalidade, este Superior Tribunal de Justiça reconhece que tal circunstância somente pode ser valorada negativamente se constarem dos autos elementos concretos para sua efetiva e segura aferição pelo julgador, o que não se vislumbra na hipótese em apreço.

5. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

6.
No caso, o Tribunal do Júri reconheceu a incidência de duas qualificadoras do crime de homicídio, tendo o motivo fútil sido utilizado para qualificar o delito e o recurso que dificultou a defesa da vítima - disparos efetuados pelas costas e por diversos agentes - sopesado na primeira fase, para exasperar a pena-base, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem.

(...) (
STJ.
HC n. 646.844/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe de 9/4/2021
.)”

No que pertine ao delito exposto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, igualmente, desmerece retoque a dosimetria da pena.

Digo isso porque somente foi negativada a circunstância judicial dos antecedentes do apenado Daniel, o que conduziu ao incremento proporcional da pena base em
02 (dois) meses de detenção e 02 (dois) dias-multa
.

Além disso, inexistindo circunstâncias atenuantes; agravantes; causas de diminuição e/ou aumento da pena, o MM. Juiz tornou definitiva a reprimenda em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
.

Por fim, ante o concurso material de crimes (art. 69, CP), impõe-se ao acusado pena totalizada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
, penalidade que vai ao encontro com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao sistema trifásico da dosimetria de pena.

Inexistindo ilegalidade na dosimetria percorrida pelo magistrado, no cálculo da pena definitiva imposta a ambos os condenados, preservo-as nos exatos termos em que fixada em sentença ID nº 12152712.

Pelo exposto, adiro ao parecer emanado pela douta Procuradoria de Justiça, pelo que
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
aos recursos, preservando integralmente os termos da r. Sentença.

É como voto.